Tribunal: STF
Processo: HC 256277
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. SIGILO SACRAMENTAL. ART. 207 DO CPP. DEPOIMENTO DE SACERDOTE. CONFISSÃO RELIGIOSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.705.763/RS (e-doc. 2, p. 13-15).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa.



    3. Contra essa decisão, a defesa interpôs o mencionado recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial no STJ, conhecido pelo Ministro Relator para não conhecer do recurso especial (e-doc. 2, p. 20-22). A 6ª Turma negou provimento ao agravo regimental interposto (e-doc. 2, p. 1-5), tendo sido opostos os mencionados embargos de declaração.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de nulidade absoluta decorrente de prova obtida com violação ao sigilo religioso, afirmando que o depoimento de um padre sobre conversa mantida com o paciente jamais poderia ter ingressado nos autos. Alega contrariado o art. 207 do Código de Processo Penal, o qual veda aos ministros religiosos revelar fatos de que tenham conhecimento em razão de sua função. Salienta que, desde a fase inquisitorial, a defesa se insurgiu de modo claro e reiterado contra a tentativa de transformar uma escuta espiritual em prova penal. Assevera que a recusa do STJ em enfrentar o mérito da tese defensiva configura negativa de prestação jurisdicional, afrontando o art. 5º, incs. XXXV e LIV, da Constituição da República.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do processo em trâmite na 2ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre/RS até julgamento final deste writ. No mérito, requer: (i) seja determinado ao STJ o efetivo enfrentamento da tese de nulidade, superando a negativa de prestação jurisdicional e restabelecendo o devido processo legal; (ii) o reconhecimento da nulidade absoluta do depoimento prestado pelo sacerdote; e (iii) a determinação de desentranhamento do referido depoimento e de todas as provas dele derivadas, inclusive com o reconhecimento da contaminação dos atos subsequentes.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia. O impetrante não juntou ao processo cópia dos atos proferidos nas instâncias ordinárias, contendo apenas as decisões proferidas no âmbito do STJ. 



    7. Com efeito, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não é o caso dos autos.



    9. De início, quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional por parte do Superior Tribunal de Justiça, razão não assiste à defesa. Da leitura das decisões proferidas por aquela Corte, verifica-se que houve manifestação expressa acerca dos argumentos apresentados no tocante à suposta nulidade processual decorrente de prova obtida com violação ao art. 207 do CPP. O Tribunal assentou que “[n]ão há nulidade no depoimento prestado pelo sacerdote, uma vez que o diálogo travado com o acusado foi de caráter informal, alheio ao exercício do seu ministério, não se tratando de confissão perante a autoridade religiosa” (e-doc. 2, p. 4)



    10. Desse modo, ainda que a fundamentação adotada não tenha atendido plenamente às expectativas da defesa, não se constata omissão capaz de caracterizar negativa de prestação jurisdicional.



    11. Tampouco prosperam os pleitos de reconhecimento da nulidade do depoimento prestado pelo sacerdote, com seu consequente desentranhamento dos autos. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, foi possível o acesso integral à decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, no processo nº 5011631-61.2018.8.21.0001/RS. Naquela oportunidade, afastou-se a pretensão de reconhecimento de nulidade do feito sob os seguintes fundamentos:



    “A Defesa do acusado Victor Batista Ferraz pleiteou pelo reconhecimento da nulidade absoluta do feito, alegando que o Padre Carlos Militão de Tolego Carmago, ouvido nesse feito na condição de testemunha, violou o dever sacramental de sigilo.



    De pronto, registro que não verifica-se qualquer ofensa aos artigos 207 e 157 do Código de Processo Penal, estando, inclusive, tal questão superada, tendo em vista que esse Juízo já enfrentou a argumentação da Defesa em outra ocasião.



    Ressalto que, no que diz respeito às declarações prestadas pela referida testemunha, apesar de Luiz Carlos ser Sacerdote, as informações por ele prestadas não se configuram prova testemunhal ilegal. Isso porque, no mesmo sentido do que já decidido por este Juízo, a conversa havida entre o acusado e a referida testemunha não foi de natureza sacramental, ou seja, não foi em condições de ato de confissão entre confessor e Sacerdote.



    Luiz Carlos foi ouvido pela Autoridade Policial em 04/01/2018, na condição de testemunha, oportunidade em que narrou a conversa que teve com o acusado Victor. Em 19/01/2018, novamente inquirido, cientificado do teor do artigo 207 do Código de Processo Penal, o Sacerdote esclareceu que:



    as ‘[...] declarações prestadas por VICTOR BATISTA FERRAZ ao depoente, as quais foram relatadas pelo declarante formalmente à Polícia Civil, não foram prestadas em razão do Sacramento da Confissão, ou seja, Victor não relatou os fatos durante confissão, e sim durante uma conversa informal. No entanto, o depoente ressalta que foi procurado por Victor em razão do sacerdócio, haja vista que o depoente conhece alguns familiares de Victor, que são paroquianos do depoente em Porto Alegre e, por esta razão, o depoente conhecia Victor, mas não possuem relação de amizade. Por fim, relata que Victor esteve algumas vezes na capela de Porto Alegre, na rua Zameen Hoff, 267, 8. Higienópolis, mas nunca confessou com o depoente. [...]’ (fl. 574 - evento 9, PROCJUDIC11) (grifei).



    Ainda, inquirido por esse Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a referida testemunha mencionou que:



    ‘[...] Tah, só antes de falar qualquer coisa, foi dito aí que eu escutei em confissão. E isso não é certo. Eu não escutei em confissão. Ele não se confessou comigo. Se fosse confissão eu não poderia falar absolutamente nada, nem que a lei me exigisse. Eu não posso de modo algum falar.... Ele também não recorreu a mim como um conselheiro, não veio recorrer a mim como padre. Ele veio falar comigo  no desespero dele procurando alguém que o amparasse. Esse refúgio, essa ajuda de alguém que estava desesperado foi o que eu fiz. Eu o recebi. E, de fato, eu achei que ele estava louco, achei que ele estava tendo uma crise e que o que ele dizia não era.... Ele estava de tal modo alterado que eu achei que todas as coisas que ele estava dizendo eram alucinações. [...] T: Então, o sacramento da confissão exige um rito. Eu posso atender um sacramento da confissão, outra coisa é a pessoa que me conte algo. [...] T: Ele queria mais do que conversar, ele queria um refúgio. Ele queria que eu o recebesse. Ele tava desesperado.Tinha perdido um pouco a .....parecia....perder o controle de si mesmo, e não sabia o que fazer, ele queria um refúgio. Ele não veio especialmente me contar nada. Ele veio pedir um refúgio. Esse refúgio que não consegui entender poque achei ele estava delirando. Eu respeitei. Perguntei o que estava acontecendo e ele terminou contando o fato. [...]’.



    Na oportunidade, o Padre ainda referiu que já havia repassado conteúdos de suas conversas com o acusado para a família deste, justamente por ter plena convicção de que não se tratava de ato de confissão:



    ‘[...] T: Não. Em geral, eu não contava. Em geral, ela que vinha dizer 'olha, eu aconselhei meu irmão que vá conversar com o senhor sobre isto, isto isto...E ela me falava. D: E aí depois o senhor contou pra ela o resultado da conversa, abriu pra ela o que ele tinha lhe dito? T: Em geral, as coisas mais pessoais eu não conto. Não devo contar. Mas o fato de que ele vem conversar, sim. Se achava que estava indo bem ou indo mal, eu contava [...]’.  (fls. 14/16, evento 9, PROCJUDIC21).



    Percebe-se, portanto, que o Padre, conhecedor do Código de Direito Canônico e das normas de sigilo da Igreja Católica, bem como devidamente advertido do teor do artigo 207 do CPP, afirmou que o diálogo travado com o acusado foi de caráter totalmente informal, alheia ao exercício de seu Ministério.” (Decisão disponível para consulta pública no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul; grifos nossos)



    12. Verifica-se, portanto, que as declarações prestadas pelo paciente perante o sacerdote não ocorreram em contexto de confissão religiosa, tendo a própria testemunha afirmado em juízo, após ser devidamente advertida quanto à previsão contida no art. 207 do Código de Processo Penal, que ouviu tais relatos em um mero ato informal, desprovido das características próprias do sigilo sacramental. Diante disso, não há que se falar em violação ao dever de sigilo profissional, uma vez que não se configurou a hipótese legal de confidencialidade protegida pela norma invocada.



    13. Nesse contexto, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). Confiram-se, ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGADA NULIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes. II – A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao ora paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa. Precedente. III – Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. Precedentes. IV – Para acolher a tese defensiva – alegada nulidade dos depoimentos prestados por duas testemunhas profissionais de saúde, por suposta violação ao sigilo profissional previsto no art. 207 do CPP –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias inferiores a concluírem que os depoimentos impugnados ‘não apresentam impedimento algum ao terem sido produzidos, uma vez que todos os relatos trazidos pelas profissionais constam, de igual modo, nos prontuários médicos confeccionados’ e que ‘os fatos reportados à autoridade policial por (...) e (...) expõem minimamente a intimidade e vida privada da paciente, visto que se destinam, notadamente, a esclarecer as circunstâncias em que foram aferidos, dentro do hospital, os indícios de uma suposta prática delituosa’, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. V – Não demonstrado nos autos que a denúncia e a sentença que pronunciou o paciente tenham sido fundamentadas exclusivamente com base nas provas impugnadas (depoimentos prestados por duas testemunhas e relatório de investigação), remanesce incólume a decisão recorrida recorrida. VI – O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 171.384-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos)



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator